Tribunal: TJMT
Processo: 1041433-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041433-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), JOSICLEIA FREITAS DA SILVA TARDA - CPF: 043.003.951-44 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), JORDANA PAULA GOMES - CPF: 063.078.461-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE VALORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por JOSICLEIA FREITAS DA SILVA TARDA contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência, proposta em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM. A agravante requereu a restituição imediata de R$ 56.497,00, alegando subtração indevida de valores de sua conta bancária. O juízo de origem indeferiu a tutela de urgência por ausência de demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência recursal para determinar a restituição imediata de valores subtraídos de conta bancária da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência somente se concede quando demonstrada, de forma cumulativa, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto nos arts. 300 e 1.019, I, do CPC.

4. A restituição parcial do valor subtraído por meio de mecanismo administrativo interno (MED) não configura reconhecimento jurídico de responsabilidade civil por parte da instituição financeira.

5. A controvérsia acerca da origem das transações bancárias e da eventual falha na segurança do sistema da cooperativa demanda instrução probatória, inviabilizando a antecipação da restituição em sede de cognição sumária.

6. O Boletim de Ocorrência apresentado constitui documento unilateral e, por si só, não comprova o nexo causal entre as transações contestadas e eventual falha da instituição financeira.

7. A alegação de natureza alimentar dos valores subtraídos não encontra respaldo suficiente nos documentos apresentados, os quais demonstram a existência de renda mensal regular da agravante, ainda que modesta.

8. A imposição de obrigação de restituição em montante elevado antes da oitiva da parte contrária comprometeria o contraditório e a ampla defesa, princípios que justificam a prudência da decisão de indeferimento da tutela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A restituição parcial de valores por mecanismo administrativo interno não configura, por si só, reconhecimento jurídico de responsabilidade civil.

2. A concessão de tutela de urgência para restituição de valores bancários exige prova prévia e suficiente da falha na prestação do serviço e do perigo concreto de dano.

3. A ausência de instrução probatória adequada impede a antecipação de tutela que imponha obrigação de elevada monta à instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo de Instrumento n. 1029664-42.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.11.2024, DJe 26.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1041433-13.2025.8.11.0000

JOSICLEIA FREITAS DA SILVA TARDA X COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSICLEIA FREITAS DA SILVA TARDA, beneficiária da justiça gratuita, com o fito de reformar a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 1001044-22.2025.8.11.0085, ajuizada em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM, que indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à restituição imediata de valores supostamente subtraídos de sua conta bancária, sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito e do perigo de dano.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que a restituição parcial realizada pela cooperativa configura reconhecimento tácito da falha na prestação do serviço, evidenciando a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Aduz que o valor remanescente possui natureza alimentar, de modo que a demora na restituição lhe acarretaria dano grave e de difícil reparação.

Pugna pela concessão da tutela recursal, para determinar a imediata devolução do montante de R$ 56.497,00 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e noventa e sete reais), ou, subsidiariamente, a restituição parcial de percentual do valor subtraído (ID. 330329855).

A liminar recursal foi indeferida, ao fundamento de que, em juízo de cognição sumária, não se evidenciou a probabilidade do direito nem o perigo concreto de dano aptos a autorizar a medida excepcional antes da oitiva da parte contrária (ID. 330796878).

Em contrarrazões, a cooperativa agravada defende a manutenção da decisão combatida, ao argumento de que não houve falha na segurança do sistema, inexistência de nexo causal e a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (ID. 336684870).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca da possibilidade de concessão de tutela de urgência recursal para determinar a restituição imediata do valor de R$ 56.497,00 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e noventa e sete reais).

Na origem, a agravante narra que mantém relacionamento bancário com a cooperativa agravada e que, no final de semana anterior a 15/09/2025, teria ficado impossibilitada de acessar o aplicativo da instituição financeira, vindo a constatar, posteriormente, a realização de diversas transações financeiras não autorizadas, totalizando R$ 61.497,00 (sessenta e um mil, quatrocentos e noventa e sete reais).

Sustenta que a instituição financeira procedeu apenas à restituição parcial de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), permanecendo pendente o valor de R$ 56.497,00 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e noventa e sete reais).

A concessão de tutela provisória de urgência possui natureza excepcional e exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), em linha com o que dispõem os artigos 300 e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

A ausência de um desses requisitos é suficiente para o indeferimento do pedido, não sendo necessário, sequer, analisar o outro.

Nesse sentido, já decidiu esta C. Câmara:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA REATIVAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) A concessão de tutela de urgência antecipada exige a comprovação dos requisitos do art. 300 do CPC, incluindo a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável. A inexistência de prova de dano irreparável e a disponibilidade de alternativas para movimentação financeira impedem o deferimento de tutela antecipada para reativação de conta bancária encerrada. (...).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10296644220248110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 25/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2024).

No caso concreto, do exame do Boletim de Ocorrência, dos extratos bancários e dos holerites da agravante, evidencia, em juízo de cognição sumária, a existência de situação controvertida, que demanda instrução probatória completa acerca da dinâmica das transações realizadas, da eventual participação de terceiros e da efetiva falha na prestação do serviço bancário (ID. 213188467, 213188468 e 213888469 dos autos de origem).

Igualmente, restituição parcial realizada por meio de mecanismo administrativo interno (MED) não se confunde com reconhecimento jurídico de responsabilidade civil, tratando-se de providência operacional que não afasta a necessidade de apuração técnica acerca da origem das transações, da eventual participação de terceiros e da adequação dos protocolos de segurança adotados pela instituição financeira.

Além disso, o Boletim de Ocorrência constitui mero registro unilateral, insuficiente, por si só, para comprovar a responsabilidade da instituição financeira ou a origem ilícita de todas as operações questionadas.

No tocante ao perigo de dano, embora a agravante sustente a natureza alimentar dos valores subtraídos, os holerites juntados aos autos indicam renda mensal regular, ainda que modesta, não se evidenciando, neste momento processual, situação concreta de comprometimento imediato da subsistência que justifique a imposição, em caráter antecipado, de obrigação de elevada monta à instituição financeira, antes mesmo de sua oitiva.

Nesse contexto, a decisão agravada revela-se prudente e tecnicamente adequada, ao preservar o contraditório e a ampla defesa, sem afastar, evidentemente, a possibilidade de reavaliação da matéria após a devida instrução do feito.

Dessa forma, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, a presença concomitante dos requisitos legais autorizadores da tutela de urgência

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026